Tribunal: STF
Processo: HC 210086
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Albani Bergamini Nass impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADEDE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE MEMBROS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ANTE O FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADA EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DECRETADA ASSIM QUE CONHECIDOS OS FATOS PELO PODER JUDICIÁRIO MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME PERMANENTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SUPOSTA COCRRÊNCIA DE BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da existência de interceptações telefônicas e telemáticas indicando que a paciente integra estruturada organização criminosa voltada à prática de crimes diversos, dentre os quais o tráfico de drogas, "com hierarquia e estatuto próprio, com administração financeira e jurídica", sendo a ora paciente membro da "sintonia dos gravatas", na qual atuava como "uma ponte para a troca de informações importantes entre os representantes da liderança criminosa ", "repassando informações de interesse da organização criminosa que vão desde orientações, ‘salves’, ordens, cartas, prestação de contas sobre tráfico de drogas, cobranças de tráfico e distribuição de espaços (local para venda de drogas), intermediando a venda de aparelhos celulares etc., sendo responsável também por resolver questões jurídicas referente uma conta bancária de propriedade da facção usada para movimentação de valor oriundo do tráfico de drogas e possível esquema de lavagem de dinheiro." além de ter participado ativamente do tráfico de drogas para dentro do presídio por pelo menos uma ocasião, porquanto "Albani levava entorpecentes para Paulo Henrique Artamann, vulgo ‘Kalango'", conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Precedentes.



    III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    IV - In casu, não há que se falar em extemporaneidade do decreto, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão preventiva foi decretada tão logo os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema, mediante requerimento do Ministério Público. A propósito, a eg. Quinta Turma desta Corte Superior tem entendido reiteradamente que o "decurso de tempo entre a data dos fatos e a decretação da prisão não sustenta, por si só, a alegação de ausência de contemporaneidade apta a revogar a medida extrema, mormente porque, os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação, sendo a medida extrema contemporânea à identificação do réu e ao oferecimento da denúncia" (AgRg no HC n. 665.804/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/6/2021). Acrescente-se que a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos - aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação - ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade dos pacientes, bem como a contínua atividade da organização criminosa evidenciam a contemporaneidade da prisão. Precedentes.



    V - Há de ser afastada a nulidade do decreto prisional arguida pela agravante, em razão da ausência de realização da audiência de custódia, posto que a prisão preventiva foi decretada em atendimento a requerimento formulado pelo Ministério Público, no bojo de procedimento investigatório criminal.



    VI - No que se refere ao pleito de substituição da prisão preventiva da agravante por prisão domiciliar, em razão da ausência de sala de estado maior, o v. acórdão objurgado está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, que se firmou no sentido de que: "a ausência, simplesmente, de sala do Estado Maior não autoriza seja deferida prisão domiciliar ao paciente, advogado, preso preventivamente, dado que encontra-se segregado em cela separada do convívio prisional, em condições dignas de higiene e salubridade, inclusive com banheiro privativo" (HC n. 270.161/GO, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 25/8/2014). Precedentes.



    VII - No atinente à suposta ocorrência de bis in idem na denúncia, verificase que tal matéria sequer foi analisada pelo eg. Tribunal a quo, nos autos do HC n. 5043620-02.2021.8.24.0000, objeto do presente recurso, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    VIII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido.



    (RHC 154.553 AgR, ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT) 



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva.



    Ainda, o Ministério Público Federal apresentou parecer, cuja ementa transcrevo:



     Habeas corpus. Direito Processual Penal. Organização criminosa e Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Necessidade da custódia cautelar como forma de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso. Garantia da ordem pública. Extemporaneidade. Não verificada. Recomendação 62/2020 do CNJ. Prisão domiciliar. Ausência de situação excepcional. Prisão de advogada. Sala de Estado Maior. Paciente presa em cela que cumpre a mesma função da Sala de Estado Maior. Possibilidade. Ilegalidade não verificada. Denúncia por associação ao tráfico e organização criminosa. Bis in idem. Matéria não analisada pela Corte de origem. Supressão de instâncias. Não realização da audiência de custódia. Ilegalidade verificada. Possibilidade de realização na modalidade de videoconferência.



    Parecer pela concessão da ordem apenas para que o Juízo de primeiro grau realize a audiência de custódia, na modalidade virtual, em razão da pandemia do Covid-19. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, verifico que não assiste razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello). 



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que o magistrado decretou a custódia cautelar da paciente como forma de garantir a ordem pública, em razão da suposta participação dessa em organização criminosa. Destaco trecho da decisão que decretou a prisão preventiva da impetrante (com meus grifos):



    Conforme se infere dos elementos probatórios trazidos à baila até o presente momento, a investigada Albani Bergamini atua supostamente de forma ilícita em prol da organização criminosa PGC (Primeiro Grupo Catarinense) desde 2017/2018, como "advogada da nação", onde exerce a função de serviços jurídicos aos integrantes/simpatizantes e também coopera, ao que parece, na prática dos crimes relacionados à ORCRIM fora dos estabelecimentos prisionais.



    […]



    Extrai-se da investigação que dentro da função de "sintonia", Albani visita os detentos acima citados, reclusos em diversos estabelecimentos prisionais estaduais e federais, aparentemente repassando informações de interesse da organização criminosa que vão desde orientações, "salves", ordens, cartas, prestação de contas sobre tráfico de drogas, cobranças de tráfico e distribuição de espaços (local para venda de drogas), intermediando a venda de aparelhos celulares etc., sendo responsável também por resolver questões jurídicas referente uma conta bancária de propriedade da facção usada para movimentação de valor oriundo do tráfico de drogas e possível esquema de lavagem de dinheiro. 



    Atua a representada Albani, portanto, supostamente como elo entre os integrantes da organização criminosa PGC, tanto os reclusos quanto os que estão em liberdade. Não é à toa que, conforme consignado na investigação, manteve e mantém contato com várias pessoas da facção, dentro e fora dos estabelecimentos prisionais, recebe e negocia valores, orienta e delega funções a alguns outros representados, intermedia compra e venda de aparelho celular ativamente entre detentos (fl. 23 E148.2), enfim, deixa transparecer que atua como verdadeira integrante da OrCrim (Relatórios de Missão Policial 2 a 12). 



    Desse modo, é idônea a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, uma vez que deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ela praticada, além de enquadrar-se no conceito de garantia da ordem pública, ante necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Ilustram essa orientação: HC n. 89.847, ministra Ellen Gracie; HC n. 90.889, ministro Joaquim Barbosa; HC n. 95.024, ministra Cármen Lúcia; e HC 189.778 AgR, ministro Celso de Mello, além do precedente que passo a citar:



    HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM INDEFERIDA.



    1. Devem ser desconsiderados quaisquer fundamentos que não tenham sido expressamente mencionados no decreto de prisão preventiva, pois, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a idoniedade formal e substancial da motivação das decisões judiciais há de ser aferida segundo o que nela haja posto o juiz da causa, não sendo dado “ao Tribunal do habeas corpus, que a impugne, suprir-lhe as faltas ou complementá-la” (HC 90.064, ministro Sepúlveda Pertence; HC 76.370, ministro Octavio Gallotti).



    2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.



    3. Ordem denegada.



    (HC 95.024, ministra Cármen Lúcia) 



    Em relação ao pedido de prisão domiciliar, no caso dos autos, não houve demonstração de que a paciente corra risco maior de contaminação pelo novo coronavírus, que possa ensejar, excepcionalmente, a concessão do pedido com amparo na Resolução nº 62 do CNJ.



    Ainda, quanto ao pedido de prisão domiciliar, pautado na ausência de Sala de Estado Maior, destaco que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que o “recolhimento de advogado em local que, embora não configure Sala de estado maior, possua instalações condignas, não viola a autoridade do que decidido na ADI 1.127/DF” (Rcl 16.011, ministro Luiz Fux). Ademais, consta dos autos que a paciente “encontra-se presa em cela que cumpre a mesma função da sada de Estado Maior”. Assim, não há falar em violação à prerrogativa funcional de prisão domiciliar onde não exista Sala de Estado Maior. 



    Quanto à alegação da ocorrência de bis in idem ante a denúncia, verifica-se que a matéria não foi analisada pela Corte de origem, de modo que sua análise por esta Suprema Corte acarretaria em indevida supressão de instância conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Por último, no que tange à ausência de realização da audiência de custódia, ao argumento da excepcionalidade do período de pandemia da Covid-19, é o caso de se determinar que o Juízo a quo adote medidas necessárias para sua realização, permitida a modalidade virtual, conforme Recomendação 62/2020 do CNJ.



    A propósito, observo que a Segunda Turma tem determinado a realização da audiência de custódia para sanar ilegalidade decorrente da ausência desse ato, sem resultar na revogação automática da prisão preventiva. Ilustram esse entendimento o HC 202.579 AgR, ministro Gilmar Mendes; o HC 202.700 AgR, ministro Gilmar Mendes; e o HC 198.399, ministro Gilmar Mendes, assim ementado: 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito à audiência de custódia na pandemia. 3. Suspensão dos serviços presenciais nos Juízos e Tribunais do País. A Recomendação 62/2020 do CNJ não aconselha a realização de audiência de custódia na forma presencial. Realização por videoconferência. Medida destinada a minimizar os riscos de contaminação dos suspeitos, membros do Ministério Público, magistrados, defensores e servidores. O atual estado de guerra viral sugere cautela e prudência a fim de evitar seu agravamento. 4. Agravante reincidente, preso em flagrante no curso de execução penal. 5. Prisão preventiva fundamentada. 6. Agravo improvido, com determinação para que o Juízo realize a audiência de custódia em ambiente virtual, com nova avaliação da necessidade da prisão preventiva, de forma fundamentada. 



    3. Em face do exposto, concedo a ordem de habeas corpus, em parte, para determinar ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Joinville (Ação Penal n. 5037978-31.2021.8.24.0038/SC) a realização da audiência de custódia, possibilitada a utilização de videoconferência. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator